Tribunal: TJES
Processo: 0015568-94.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015568-94.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015568-94.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS, ELIOMAR QUEDEVEZ DA SILVA, TIAGO MANOEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. 1. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2. HOMICÍDIO. PENA-BASE.
CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. CONDUTA SOCIAL. ENVOLVIMENTO COM GRUPOS CRIMINOSOS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. 4. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA.
VALIDADE
.
5
. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. FILHA MENOR ÓRFÃ. PENA-BASE MANTIDA. 5. PENAS DIVERSAS. MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS. ISONOMIA ENTRE CORRÉUS.
6
. FURTO. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
BIS IN IDEM
.
7.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRIEZA E OUSADIA. REDIMENSIONAMENTO. 8. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) e furto. Um dos apelantes pleiteia a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto às qualificadoras e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. O outro apelante requer exclusivamente a redução das penas-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer as qualificadoras do homicídio, é manifestamente contrária à prova dos autos a ponto de justificar a anulação do julgamento; (II) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação das penas-base dos crimes de homicídio e furto e a observância do princípio da isonomia na fixação das reprimendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do veredito do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível somente quando a decisão dos jurados se mostra arbitrária e completamente dissociada do acervo probatório. As qualificadoras do motivo torpe - guerra do tráfico, do perigo comum - disparos em via pública, e do recurso que dificultou a defesa da vítima – emboscada, encontram respaldo nos depoimentos colhidos durante a instrução processual, o que afasta a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A premeditação constitui motivo justificado para a valoração negativa da culpabilidade, pois a
prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada.

É
idônea a valoração negativa da conduta social em razão do envolvimento do agente com o tráfico de drogas.

O emprego de violência excessiva, evidenciada pelo modus operandi empregado, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base

O
fato de a vítima ter deixado uma filha menor de idade, que presenciou a execução do pai,
constitu
i
fundamento concreto e idôneo para a valoração negativa das consequências do crime de homicídio.

A ausência de justificativa para a fixação de penas-base distintas entre corréus, quando a análise das circunstâncias judiciais é idêntica para ambos, impõe o redimensionamento da sanção mais gravosa para adequá-la à menor, em observância ao princípio da isonomia.

A valoração negativa da culpabilidade no crime de furto, fundamentada na prática do homicídio momentos antes, caracteriza
bis in idem
, pois se utiliza de elemento inerente à sucessão criminosa já punida pelo concurso de crimes.

A audácia e a frieza demonstradas pelos agentes que, logo após executarem a vítima, subtraem seu veículo em via pública, denotam maior reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base do crime de furto com base nas circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas.

Tese de julgamento
:

Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredito do Conselho de Sentença, incluindo o reconhecimento de qualificadoras, está amparado em uma das vertentes probatórias produzidas no processo.

Fundamentos concretos que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, como a premeditação, o envolvimento reiterado com grupos criminosos, o
modus operandi
de extrema violência e as consequências extrapenais graves, justificam a exasperação da pena-base.

Viola o princípio da isonomia a fixação de penas-base díspares para corréus em idêntica situação fático-processual, impondo-se a equalização por meio da redução da pena mais elevada.

A utilização de um crime para negativar a culpabilidade de outro, no mesmo contexto fático, configura indevido
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 33, §2º, "a"; art. 121, §2º, incisos I, III e IV; art. 155,
caput
e §4º, inciso IV.

Código de Processo Penal: art. 593, inciso III, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022.

STJ, AgRg no HC n. 870.380/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 25/6/2025.

STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), j. 24/6/2022.

STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015568-94.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS, TIAGO MANOEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas por TIAGO MANOEL DA SILVA e VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS em face de sentenças proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, em obediência ao veredito do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, o primeiro, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e no artigo 155, §4º, inciso IV, ambos do Código Penal, e o segundo, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e no artigo 155,
caput
, ambos do Código Penal.

Narra a inicial que, em 03 de abril de 2018, no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica/ES, os apelantes, a mando de um terceiro já falecido, em comunhão de desígnios, ceifaram a vida da vítima Wellington Luiz da Silva. Consta que, enquanto a vítima trafegava de motocicleta com sua filha de 11 anos, foi surpreendida pelos réus, que saíram de um matagal. O acusado Tiago, utilizando-se de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima. Após o homicídio, os acusados subtraíram a motocicleta do ofendido.

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, foram condenados na forma especificada anteriormente e absolvidos da acusação de homicídio tentado contra a filha da vítima.

No recurso de Tiago Manoel da Silva (ID 10410007), a defesa pugna exclusivamente pela revisão da dosimetria, com a redução das penas-bases para o mínimo legal.

No recurso de Vitor Cerqueira dos Santos (ID 15088169), a defesa requer a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no que tange ao reconhecimento das qualificadoras do homicídio. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria para reduzir as penas-bases ao mínimo e a fixação de regime prisional mais brando.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 15210780), pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

Em seu parecer (ID 15350041), o Eminente Procurador de Justiça MARCELLO SOUZA QUEIROZ opina pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito dos recursos, a começar pelo pedido de anulação da sentença, apresentado por
VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS

A defesa postula a anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados, ao reconhecer as qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, contrariou manifestamente a prova dos autos.

A anulação do veredito popular, com base no artigo 593, inciso III, alínea “
d
”, do Código de Processo Penal, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra arbitrária, teratológica e completamente divorciada do conjunto probatório. A soberania dos veredictos, embora garantida constitucionalmente, não é absoluta e não pode legitimar decisões que ignoram por completo a evidência dos autos.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos
.

Revendo as provas dos autos, observo que a decisão dos jurados
, especificamente no que toca ao reconhecimento das qualificadoras, encontra sólido amparo nos elementos de prova. A filha da vítima, K.S.S., testemunha ocular do crime, narrou em juízo que ela e seu pai foram surpreendidos por dois homens que saíram de um matagal e, após simularem um assalto, efetuaram os disparos. Tal depoimento confere lastro probatório à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, evidenciada pela emboscada.

O
motivo torpe
, por sua vez, foi corroborado pelos depoimentos que indicam a ligação do crime com disputas relacionadas ao tráfico de drogas, uma vez que a vítima estaria buscando entorpecentes em um ponto rival ao dos acusados.

A testemunha Roger Valadares de Oliveira confirmou ter ouvido que o crime se deu em razão do envolvimento da vítima com o tráfico de "Gadernal". Tal motivação, ligada à guerra entre facções, é socialmente repugnante e se amolda ao conceito de torpeza.

Por fim, a qualificadora do
perigo comum
justifica-se pela execução do crime em via pública, com múltiplos disparos, colocando em risco a vida da filha menor da vítima e de outras pessoas que pudessem estar nas proximidades, o que extrapola os riscos inerentes ao tipo simples.

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial.

Com efeito, o Conselho de Sentença reconheceu que o apelante foi coautor de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitava a defesa da vítima, pelo motivo
torpe e pelo perigo comum, no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Passo a apreciar a
dosimetria
da pena, a fim de apreciar irresignação contida nos recursos de ambos os apelantes:

Os fundamentos empregados para a fixação da pena-base aplicada ao crime de
homicídio
é a mesma, com a valoração negativa das operadoras afetas à culpabilidade, à conduta social, às circunstâncias do fato e às consequências extrapenais.

A operadora da
culpabilidade
foi ponderada em desfavor dos réus em virtude de o crime ter sido premeditado.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada.

Nessa linha, reputando a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade confira-se o AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022.

Assim, é de ser preservada a avaliação.

Na fundamentação do vetor “
conduta social
”, a sentença faz alusão ao envolvimento dos réus com o tráfico de entorpecentes.

Revendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que aquela Corte tem firme compreensão no sentido de que ser “
idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas
” (STJ, AgRg no HC n. 870.380/ES, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 25/6/2025).

Em relação às
Circunstâncias
do crime, a
sentença põe em destaque a extrema brutalidade e o
modus operandi
do delito, que teve contornos de execução sumária, com a vítima sendo perseguida e alvejada com vários disparos mesmo após já ter sido ferida e enquanto tentava proteger sua filha menor.

No particular, realço que extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme compreensão no sentido de que o emprego de violência excessiva, evidenciada pelo modus operandi empregado, com múltiplos disparos, mesmo após já estar ferida a vítima, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Vide, perante o Superior Tribunal de Justiça, o EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, 6
a
Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, 24/6/2022.

Tais elementos denotam uma gravidade que transcende a prevista no tipo penal qualificado, justificando a exasperação. Mantenho a negativação.

As c
onsequências extrapenais
, por seu turno,
foram consideradas graves pelo fato de a vítima ter deixado uma filha menor de idade, que presenciou a execução do pai.

Aqui, vale mencionar entendimento jurisprudencial de que “
o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base
” via valoração negativa das consequências extrapenais (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

Todas as valorações estão devidamente fundamentadas em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, justificando a fixação das penas.

Sucede, no entanto, que apesar de os fundamentos serem idênticos, a sentença fixa ao apelante TIAGO MANOEL DA SILVA a pena-base de 19 (dezenove) anos de reclusão, ao passo que a VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS foi estabelecida pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão.

À vista de tal disparidade injustificável, reduzo a pena-base de TIAGO MANOEL DA SILVA para
18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO
.

Na segunda fase, o apelante VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS foi beneficiado com a circunstância atenuante da menoridade relativa, com a redução de sua reprimenda para
15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO
, pena que deve ser tornada definitiva, à míngua de quaisquer outros fatores a repercutir sobre a sanção.

Em relação a TIAGO MANOEL DA SILVA, na etapa média, incidi
u
a circunstância agravante da reincidência, a qual foi compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Com isso, a pena deve ser estabelecida, em caráter definitivo, em
18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO
.

Passo a analisar as penas aplicadas ao crime de furto
.

A pena-base de ambos os réus foi exasperada com base na negativação das operadoras relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias
.

Sobre a
culpabilidade
, alinha a sentença que a conduta mereceria “
alto grau de reprovação, visto que após cometer um crime de homicídio e uma tentiva branca, não satisfeito ainda praticou o delito de furto, subtraindo da vítima a sua motocicleta
”.

A formulação sentencial, no entanto, se apega em elementos inerentes à tipificação básica dos crimes de homicídio e furto, razão pela qual, o agravamento da pena, nessas circunstâncias, representaria duplo apenamento.

Afasto a valoração negativa.

Em relação às
circunstâncias
, anota a sentença que “
são desfavoráveis, vez que o acusado, valendo-se da morte da vítima, subtraiu sua motocicleta. O crime foi praticado em via pública. A subtração do objeto da vítima, após sua execução denota que o acusado foi bastante audacioso e frio, demonstrando, total desconsideração pelos semelhantes
.”

Aqui, muito embora a sentença cite novamente o homicídio e a subtração, a valoração está fundamentada na audácia e frieza dos recorrentes, os quais, embora tenha acabado de cometer uma infração da maior gravidade, com elevado grau de agressividade, tiveram a tranquilidade de, aproveitando-se de uma vítima abatida a tiros em plena via pública, para arrecadar um bem móvel.

É evidente que, em tais circunstâncias, o crime assume uma gravidade mais elevada, merecendo um sancionamento mais rigoroso.

Desta forma, a valoração das circunstâncias em prejuízo dos réus deve ser preservada.

Aqui, também se observa um descompasso não esclarecido na sentença em relação às penas aplicadas aos recorrentes.

Desta forma, sendo idênticos os fundamentos e, não havendo justificativa exposta no feito para a diferenciação, fixo as penas-base de ambos os apelantes, para o delito de furto, em 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

No estágio intermediário, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor de VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS, o que conduz sua pena ao mínimo legal:
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, a qual torno
definitiva
.

No que pertine a TIAGO MANOEL DA SILVA, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva de 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA.

As penas devem ser cumuladas, de forma que ficam assim estabelecidas as
penas totais
:

VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS:
17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração.

TIAGO MANOEL DA SILVA:
20
(VINTE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA
, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração.

O regime
inicial
fechado
é o único cabível, em razão do
quantum
das penas, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, ajustar as penas impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.